Tribunal: TJDFT
Processo: 0738603-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0738603-95.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGURADORA S/A AGRAVADO: JEAN KAISER NUNES DE FREITAS, RAQUEL NUNES ORFANIDIS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UNIMED SEGURADORA S/A contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA ajuizada por JEAN KAISER NUNES DE FREITAS e RAQUEL NUNES ORFANIDIS: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, proposta por JEAN KAISER NUNES DE FREITAS e RAQUEL NUNES ORFANIDIS em desfavor de UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A e PLURAL GESTÃO EM PLANOS DE SAÚDE LTDA, pela qual pretendem que as rés sejam compelidas a se abster de cancelar o plano de saúde coletivo do qual são beneficiários, garantindo-se, principalmente, a continuidade do tratamento de saúde que vem sendo dispensado à segunda requerente, portadora de urticária crônica espontânea (ou idiopática), CID L50.1. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, o artigo 14 da Resolução Normativa no 557/2022 da ANS assim estabelece: "À exceção das hipóteses de ilegitimidade do contratante e de inadimplência, o contrato de plano de assistência à saúde empresarial, celebrado na forma do artigo 9o desta resolução, somente poderá ser rescindido pela operadora na data de seu aniversário, mediante comunicação prévia ao contratante, com antecedência mínima de sessenta dias, devendo a operadora apresentar para o contratante as razões da rescisão no ato da comunicação". Ademais, é certo que as operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência, conforme disposto pelo artigo 1o da Resolução no 19 do Conselho de Saúde Suplementar - CONSU. Na espécie, os elementos de prova até então carreados aos autos indicam que as ré deixaram de cumprir com as referidas exigências regulamentares para promover a rescisão do plano de saúde, fato este que demonstra, ao menos nesta sede de cognição sumária, a plausibilidade do direito alegado. Lado outro, o perigo de dano também é claro, na medida em que a segunda autora necessita manter o tratamento médico que lhe vem sendo dispensado para o progresso de suas condições de saúde, sendo certo que eventual interrupção terá o condão de acarretar fundado risco à sua integridade física e psíquica. Por fim, não há que se cogitar da irreversibilidade da medida, uma vez que, acaso a pretensão autoral seja julgada improcedente, as rés poderão promover a cobrança dos valores a elas devidos. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para DETERMINAR que as rés se abstenham de efetuar o cancelamento do plano de saúde dos quais os autores são beneficiários, e, caso já o tenham feito, que procedam com o seu reestabelecimento, no prazo de 05 (cinco) dias, tudo sob pena de multa diária ora fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Deixo de designar, por ora, audiência de conciliação entre as partes, sem prejuízo de poder fazê-lo posteriormente, após o aperfeiçoamento da relação processual e acaso demonstrado se tratar de medida potencialmente eficaz à composição da lide instaurada. Citem-se e intimem-se, com a urgência que o caso requer, atentando-se ao disposto pelo verbete sumular no 410/STJ.” A Agravante sustenta (i) que “os agravados possuíam contrato de plano de saúde, na modalidade Coletivo por Adesão administrado pela corré Plural Gestão em Plano de Saúde, sendo a Estipulante a Associação Profissional de Ministros e Teólogos do Brasil”; (ii) que “a apólice possui como condição de admissão o vínculo com a ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL DE MINISTROS E TEÓLOGOS DO BRASIL, sendo necessário relação de caráter profissional, classista ou setorial, nos termos da Resolução Normativa 557/2022, em seu art. 15, bem como cláusula 2.1 da referida apólice”; (iii) que “o agravado Jean Kaiser informou na petição inicial (Id. 206143131) que é PROFESSOR, ao ponto que a agravada Raquel informou na emenda (Id. 206354895) que é CONTABILISTA, ou seja, nenhum dos dois comprovou qualquer vinculação com a estipulante”; (iv) que “NÃO SE TRATA DE ANALISAR A QUESTÃO DA ADIMPLÊNCIA OU INADIMPLÊNCIA DA AGRAVADA E SIM, UMA SITUAÇÃO DE CLARA PRESENÇA DE FRAUDE. DE AUSÊNCIA DE ELEGIBILIDADE PARA O CONTRATO EM QUESTÃO”; (v) que “Tal possibilidade de rescisão em razão de fraude comprovada, está ampara pelo art. 24 da Resolução Normativa n. 557/2022 da ANS”; (vi) que “tal modalidade de rescisão está prevista no Contrato firmado entre as partes”; (vii) que “A jurisprudência é clara quanto à possibilidade da rescisão unilateral, exceto em casos de internação ou tratamento médico essencial para a sobrevivência do segurado”; (viii) que “a situação do beneficiário narrada pela parte agravada não inviabiliza a rescisão unilateral, porque sua condição é passível de atendimento mediante a portabilidade ou contratação de novo plano”; (ix) que, “conforme evidenciado pelo Laudo Médico, o diagnóstico foi estabelecido há mais de um ano e, atualmente, a paciente está apenas em consultas regulares”; (x) que “a CONSU não obriga que a operadora/seguradora de plano de saúde crie um plano individual ou familiar, se já não o tenha, para atender ao plano cancelado”; (xi) que “tomou as diligências necessárias para garantir que o agravado possa seguir em um novo contrato empresarial sem ter de cumprir períodos de carência ou de cobertura parcial temporária (CPT), já que não comercializa planos de natureza familiar”; e (xii) que “o valor por dia fixado na decisão agravada em R$ 5.000,00 (cinco reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais) se configura como desproporcional e desarrazoado”. Conclui que “inexiste ilícito perpetrado pela seguradora, sendo que a rescisão ocorrida observou as disposições contratuais e regulatórias vigentes e o acompanhamento médico regular pode ser continuado em outra Operadora/Seguradora de Saúde”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para revogar a tutela de urgência. Preparo recolhido (ID 64020127). É o relatório. Decido. A par da regularidade ou não do cancelamento do plano de saúde coletivo por adesão, os relatórios médicos que constam dos autos de origem atestam que a segunda Agravada está em tratamento de UCE - Urticária Crônica Espontânea. Nesse contexto, em princípio deve ser preservado o plano de saúde em razão do tratamento contínuo indispensável à manutenção da saúde da segunda Agravada, pelo menos até o julgamento do presente recurso. No que diz respeito à multa diária, seu valor é condizente com a necessidade de manutenção do tratamento médico que não pode ser interrompido. Nem se pode cogitar da escassez do prazo concedido para o cumprimento da ordem judicial, na medida em que se cuida de simples manutenção ou restabelecimento do plano de saúde. Acrescente-se que a irreversibilidade que, segundo o artigo 300, § 3o, do Código de Processo Civil, pode obstar a concessão da tutela de urgência, não é absoluta e pode ser superada à luz do princípio da proporcionalidade. Rezam, a propósito, o Enunciado 40/CJF e 419/FPPC: “Enunciado 40/CJF: A irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível. (...) Enunciado 419/FPPC: Não é absoluta a regra que proíbe tutela provisória com efeitos irreversíveis.” Assim sendo, não se vislumbra, pelo menos no âmbito da cognição superficial, a relevância da fundamentação do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 18 de setembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator